Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-06.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-06.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPERATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação pelo Procedimento Comum nº 8000024-06.2020.8.05.0088, ajuizada por ANTONIEL NASCIMENTO DOS SANTOS. Inicialmente, a demanda havia sido julgada procedente quanto aos pedidos formulados pelo autor. O ente estatal opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos com efeitos modificativos para anular a sentença anterior e extinguir o processo, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada material, em razão da existência de ação anterior com identidade de partes, pedidos e causa de pedir, já transitada em julgado. O magistrado reconheceu, ainda, litigância de má-fé do autor pela duplicidade de ações e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa. Contra tal decisão, o Estado recorre, sustentando a necessidade de fixação de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se, após a formação da relação processual e ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito por força da coisa julgada, é obrigatória a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, caput, do CPC impõe expressamente a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sem distinção quanto ao conteúdo da decisão.

4.
O § 6º do art. 85 é categórico ao afirmar que os critérios e limites de fixação dos honorários aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, abrangendo inclusive hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito, após a formação triangular da relação processual, impõe a fixação da verba honorária em favor do patrono da parte vencedora.

6.
No caso concreto, patente a atuação do representante judicial da Fazenda Pública, sendo de rigor a fixação de honorários, observando-se os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e aplicando-se o percentual mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento:

1. É obrigatória a condenação em honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, desde que formada a relação processual.

2. Na presença da Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8000024-06.2020.8.05.0088
, em que figuram como
Apelante, ESTADO DA BAHIA, e Apelado, ANTONIEL NASCIMENTO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça